Tribunal: TJPA
Processo: 0809963-37.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809963-37.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N°: CCCiv.0809963-37.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM COMUM PROPOSTA PERANTE A 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM-PA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM-PA, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO.
INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO OU CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA
.
AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS E PATRIMONIAIS
.
COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM-PA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N°: CCCiv.0809963-37.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA AGRÁRIA DE SANTARÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE

SANTARÉM-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de conflito de competência arguido nos autos do processo nº. 0013063-84.2014.8.14.0051, no qual figuram como partes o
Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém-PA
na condição de suscitante e, de outro lado,
o Juízo de Direito da 2ª Vara Civel e Empresarial da mesma Comarca
como suscitado.

Trata-se de ação de divisão de bem comum inicialmente distribuída para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, ocasião em que o Juiz entendeu que se tratava de demanda envolvendo conflito de área rural, falecendo a competência daquele Juízo para o processamento e julgamento do feito (Id. 3777723).

Os autos foram, então, redistribuídos ao Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém-PA, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que a matéria trazida à apreciação do Poder Judiciário dizia respeito a questão em que se encontravam envolvidos direitos unicamente particulares, tendo em vista que a situação descrita envolvia herdeiros cujo inventário tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca em questão, havendo desentendimento quanto à divisão amigável do bem decorrente de partilha de herança, razão pela qual escapava do real objeto do direito agrário (Id. 3777724).

Prestadas informações pelo órgão judicial suscitado (Id.5159660).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer opinando pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id.5252516).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes todos pressupostos para sua admissibilidade, conheço do conflito suscitado e passo ao julgamento do mérito da causa.

O conflito procede, observada a previsão do art. 66, II, do Código de Processo Civil.

O cerne do presente conflito de competência reside em verificar se há ou não elementos nos autos capazes de justificar a atuação da Vara Agraria de Santarém-PA para o processamento e julgamento da ação de divisão de bem comum deduzida na origem.

Como é sabido, a Constituição Federal, em seu art. 126, determinou que, para dirimir conflitos fundiários, cabe aos Tribunais de Justiça à criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. Assim, atendendo à determinação constitucional, o art. 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, prevê o seguinte: “O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias”.

Em cumprimento ao disposto no art. 167, foi editada, em 1993, a Lei Complementar Estadual nº 14, que criou as Varas Agrárias, atribuindo aos magistrados de tais varas a competência para o julgamento e processamento de causas relativas à questão minerária, ambiental e agrária (art. 3º, LC nº.14/93).

Considerando a necessidade de explicitar a atual competência das varas agrárias do Estado do Pará, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são: ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural (art. 1º); outras ações em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte (parágrafo único do art. 1º); o registro público de terras rurais, consoante a Lei 6.015/73 (art. 2º), bem como, as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em área rurais (art. 3º).

Nesses termos, considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº. 30, bem como, as disposições contidas na Resolução nº 18/2005-GP, verifico, na espécie, a disputa judicial que versa sobre interesses meramente individuais, embora haja pluralidade de partes litigantes nos polos ativo e passivo, e que tem como objeto da a divisão de imóvel partilhado em inventário, sem que se vislumbre qualquer motivação resultante de conflito coletivo agrário ou fundiário em área rural.

Com efeito, a matéria tratada nos autos (divisão de bem imóvel) envolve interesses puramente individuais e patrimoniais, não justificando a tramitação do feito no Juízo Suscitante (Vara Agrária de Santarém-PA), uma vez que inexiste interesse público a justificar o processamento do feito pela vara especializada, bem como, não há configuração de conflito coletivo pela posse da terra.

Portanto, concluo que o juízo suscitante é absolutamente incompetente para apreciar o feito em exame, por não se tratar de matéria de interesse público, registro público, desapropriação, servidões administrativas ou hipótese de conflito coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural, devendo o juízo suscitado assumir a competência para o processamento e julgamento da ação na origem.

Ressalto que esse é o entendimento firmado na Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal, conforme precedentes colacionados a seguir:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORINÁRIA PROPOSTA PERANTE A VARA CÍVEL DE RIO MARIA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO, QUE POR SUA VEZ SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO.
INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DA TERRA, A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DA VARA AGRÁRIA. AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES PURAMENTE INDIVIDUAIS
. 1.
As Varas Agrárias foram criadas para a solução de conflitos fundiários que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural, nas quais haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
(art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 018/2005-GP), bem como as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais (artigo 3º do mesmo diploma legal). 2. No caso concreto, a pretensão do autor da ação de Usucapião Extraordinário versa acerca de propriedade situada no Setor Chácara, inicialmente pertencente ao requerido, surgiu a partir do inadimplemento da obrigação fundada em contrato particular de compra e venda, tratando-se, pois, de conflito individual e não coletivo, pela propriedade de terra rural. 3.
O que define o conceito de coletivo é a natureza do pedido, além do interesse público envolvido, não se adequando o caso em análise ao disposto no art. 1º da resolução nº 18/2005-GP desta egrégia Corte de Justiça, o que afasta o interesse Público apto a atrair e competência da Vara Agrária
de Redenção para conhecer, processar e julgar a ação de Usucapião, processo nº 0004120.27.2013.8.14.0047. Conflito Conhecido Para Declarar A Competência Da Vara Única Da Comarca De Rio Maria Para Processar E Julgar O Feito (TJPA - 2017.04818688-51, 183.003, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-09, Publicado em 2017-11-13).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. RESOLUÇÃO 018/2005 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO
DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção aduziu a incompetência absoluta para julgamento e processamento do feito, uma vez que entendeu que a matéria que se discute seria de responsabilidade civil do réu em face de danos causados ao meio ambiente, tendo natureza de interesse público. 2.
Após manifestação do Ministério Público, o Juízo suscitante entendeu não ser o Juízo competente para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que não possuir, a Vara Agrária, competência para processar e julgar questões patrimoniais e danos causados ao meio ambiente
. 3. A resolução 018/2005 deste Egrégio Tribunal estabeleceu as hipóteses de competência das varas agrárias, ao passo que tratando-se de ação civil pública promovida pelo Ministério Público contra empresa privada, visando indenização (TJPA - 3549017, 3549017, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-09-02).

Ante o exposto,
conheço do presente conflito para julgá-lo procedente
, fixando a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA para processar e julgar o feito em questão.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/07/2021